Tribunal: TRF3
Processo: 5002829-10.2021.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
39/775)

5002829-10.2021.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002829-10.2021.4.03.6143

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: CERAMICA VILLAGRES LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOREGGIO - SP257707-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FORMA DE RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança para: a) afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC decorrentes de restituições ou compensações de indébito tributário reconhecidos judicialmente, pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, devendo a autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição ao nome da impetrante em relação a tais valores; b) declarar o direito de a impetrante proceder à compensação (Súmula 461 do STJ) dos valores indevidamente recolhidos sob esses títulos a partir de 30/09/2021, com os tributos eventualmente devidos, nos termos da legislação de regência e observando-se as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/2007, quando transitada em julgado a presente sentença, corrigidos os valores a compensar pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação da via eleita e a possibilidade de se obter o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros e correção monetária, de forma a evitar que a impetrante seja compelida a recolher os tributos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A via eleita é adequada, na medida em que não se trata de mandado de segurança impetrado para impugnação de lei em tese. O provimento jurisdicional pretendido, que diz respeito à obtenção do afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros e correção monetária, é apto para corrigir situação adversa que ameaça a impetrante com a possibilidade de ter de recolher os tributos indevidamente. A necessidade de se socorrer do Judiciário para obter provimento capaz de assegurar um direito subjetivo caracteriza interesse de agir.

4. O pagamento de montante que não seja produto do capital ou do trabalho ou que não implique acréscimo patrimonial afasta a incidência do imposto de renda e, por esse fundamento, não deve ser cobrado o tributo sobre as indenizações que visam a recompor a perda patrimonial. No tocante à tributação da CSLL, prevista nos artigos 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, 2o da Lei no 7.689/88 e 57 da Lei no 8.981/95, aplica-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.

5. Juros de mora visam recompor a lesão verificada no patrimônio do credor em razão da demora do devedor. Representam uma penalidade imposta ao devedor por retardar o adimplemento e têm natureza indenizatória autônoma, independentemente do caráter da prestação principal.

6. A correção monetária não pressupõe acréscimo patrimonial, pois é mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda, que visa tão somente preservar o poder aquisitivo original.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.063.187 (tema 962), representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

8. No caso dos autos, a impetração do mandado de segurança ocorreu em 24/09/2021, motivo pelo qual a impetrante faz jus à declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente tão somente a partir de 30/09/2021, da forma como estabelecido pelo STF na modulação de efeitos da decisão relativa ao tema 962, observadas as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei no 11.457/2007.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (tema 962 do STF).

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal; artigo 43 do Código Tributário Nacional; artigo 2o da Lei no 7.689/88; artigo 57 da Lei no 8.981/95; artigo 404 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. Recurso Especial n.o 1.768.060/RS. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 12.02.2020) / (STF. Recurso Extraordinário no 1.063.187. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 27.09.2021).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002829-10.2021.4.03.6143

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: CERAMICA VILLAGRES LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOREGGIO - SP257707-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (ID 261114405) que concedeu parcialmente a segurança para:

a) afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC decorrentes de restituições ou compensações de indébito tributário reconhecidos judicialmente, pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, devendo a autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição ao nome da impetrante em relação a tais valores;

b) declarar o direito de a impetrante proceder à compensação (Súmula 461 do STJ) dos valores indevidamente recolhidos sob esses títulos a partir de 30/09/2021, com os tributos eventualmente devidos, nos termos da legislação de regência e observando-se as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/2007, quando transitada em julgado a presente sentença, corrigidos os valores a compensar pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal.

Intimadas, as partes não recorreram.

A Procuradoria Regional da República da Terceira Região, instada, não se pronunciou sobre o mérito, na medida em que considerou não haver interesse do órgão no caso concreto (ID 261371066).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

Remessa necessária da sentença que concedeu a parcialmente a segurança, nos seguintes termos, in verbis (ID 261114405):

(...)

Trata-se de mandado de segurança, com requerimento para concessão de medida liminar, objetivando a impetrante provimento jurisdicional que a coloque a salvo da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores correspondentes aos juros SELIC devidos em:

a. restituições ou compensações de indébito tributário reconhecidos judicialmente;

b. pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação;

Busca ainda a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos a tal título nos últimos cinco anos.

Alega, em síntese, que diante da natureza da taxa SELIC e dos juros de mora é inviável seu cômputo para fins de incidência de IRPJ e CSLL em tais casos, ao argumento que inexiste riqueza nova (lucro ou faturamento da pessoa jurídica) a ser tributada. Defende que a correção monetária tem por função apenas preservar o poder de compra em face do poder inflacionário, e que os juros de mora possuem caráter indenizatório destinado a recompor as perdas, não representando acréscimo patrimonial. Diante disso, sustenta que tal exigência ofende ao disposto nos artigos 153, III e 195, I, “c” da Constituição Federal.

Não foi formulado pedido liminar.

A autoridade coatora prestou informações arguindo preliminarmente a impossibilidade de utilização do mandamus para impugnação de lei em tese. No mérito, defendeu a legitimidade da exação e teceu considerações acerca da compensação pretendida.

A União manifestou seu interesse em ingressar no feito.

O MPF considerou desnecessária sua intervenção.

É o relatório. DECIDO.

Rechaço a preliminar aventada, tendo em vista que não se trata de mandado de segurança impetrado para impugnação de lei em tese. A impetrante possui justo receio de que a autoridade coatora continue a exigir-lhe a cobrança dos aludidos tributos sobre os valores correspondentes aos juros SELIC.

Passo à análise de mérito.

A Constituição Federal outorgou à União competência para instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, III). Renda refere-se a acréscimo patrimonial do produto do capital ou do trabalho e proventos de qualquer natureza referem-se a acréscimos patrimoniais decorrentes de atividade que já cessou. Daí ser o “acréscimo patrimonial” o elemento comum e nuclear dos conceitos de renda e proventos (In: PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos; federais, estaduais e municiais. 5. ed. Porto Alegra: Livraria do Advogado, 2010. p. 48).

É, pois, a partir desse vetor de acréscimo patrimonial que deve ser dimensionado o fato gerador do imposto de renda (art. 43, I e II, do Código Tributário Nacional). Do mesmo modo, a contribuição sobre o lucro líquido (art. 195, I, “c”, da Constituição Federal) também tem sua materialidade delineada a partir do conceito de acréscimo patrimonial.

A repetição de indébito tributário (por meio de restituição ou compensação) deve incluir juros de mora (art. 167 do Código Tributário nacional), que, para os tributos federais, equivalem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995), devendo-se afastar sua cumulação com qualquer outro índice para fins de correção monetária.

Nesse contexto, ao compreender os juros de mora como lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em precedente de observância obrigatória no sentido de que os juros moratórios se incluiriam na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 505/STJ). Porém, tal entendimento restou superado a partir de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que, ao considerar que os juros de mora devidos na repetição de indébito tributário “visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor” (excerto do voto do relator, ministro Dias Toffoli no RE 1.063.187), fixou tese no sentido de que “é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962/STF).

Para os ressarcimentos de créditos, nos casos de resistência indevida da Administração (Súmula 411/STJ), notadamente da sua mora (Tema 1003/STJ), o acréscimo da taxa Selic é devido a título de correção monetária. Não se trata, pois, de acréscimo patrimonial, fato que afasta a incidência do IRPJ e da CSLL.

Friso que a pós o estabelecimento do Tema 962, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos seus efeitos. Foi fixado como marco temporal o dia 30/09/2021 (data de publicação da ata de julgamento do mérito), sendo também contemplados os fatos geradores anteriores a 30/9/2021 em relação aos quais não tenha havido pagamento, bem como as ações ajuizadas até 17/09/2021 (RE 1.063.187 ED).

No presente caso, tratando-se de feito distribuído posteriormente a 17/09/2021, a impetrante faz jus à declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente tão somente a partir de 30/09/2021.

A compensação deverá observar o disposto no artigo 74, caput, da Lei no 9.430/1996, com as especificações estabelecidas pelo artigo 26-A da Lei no 11.457/2007 caso se trate de compensação com as contribuições a que aludem os artigos 2o e 3o deste mesmo diploma. Vê-se, pois, que a legislação em referência não permite a compensação indistinta, devendo ser observados os termos previstos na legislação de regência.

Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, resolvendo o feito com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, para :

a) afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic decorrentes de: restituições ou compensações de indébito tributário reconhecidos judicialmente; pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação; devendo a autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição ao nome da impetrante em relação a tais valores.

b) declarar o direito da impetrante de proceder à compensação (Súmula 461 do STJ) dos valores indevidamente recolhidos sob esses títulos a partir de 30/09/2021, com os tributos eventualmente devidos, nos termos da legislação de regência e observando-se as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/2007, quando transitada em julgado a presente sentença, corrigidos os valores a compensar pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal.

Custas na forma da lei.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, regra que, por ser especial, afasta a aplicabilidade do art. 496, § 4o, II do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

(...)

A via eleita é adequada, como ponderou o juízo a quo, ao afastar questão preliminar manifestada pela Receita Federal em informações prestadas nos autos, na medida em que não se trata de mandado de segurança impetrado para impugnação de lei em tese. O provimento jurisdicional pretendido, que diz respeito à obtenção do afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros e correção monetária, é apto para corrigir situação adversa que ameaça a impetrante com a possibilidade de ter de recolher os tributos indevidamente. A necessidade de se socorrer do Judiciário para obter provimento capaz de assegurar um direito subjetivo caracteriza interesse de agir.

Passo a examinar o mérito.

Há de se considerar que, em relação ao imposto de renda, o artigo 153, inciso III, da Constituição Federal prevê a competência da União para instituir a exação sobre renda e proventos de qualquer natureza. Já o artigo 43 do Código Tributário Nacional define como hipótese de incidência a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (inciso I) e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior (inciso II).

É possível afirmar, portanto, que o pagamento de montante que não seja produto do capital ou do trabalho ou que não implique acréscimo patrimonial afasta a incidência do imposto de renda e, por esse fundamento, não deve ser cobrado o tributo sobre as indenizações que visam a recompor a perda patrimonial.

No tocante à tributação da CSLL, prevista nos artigos 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, 2o da Lei no 7.689/88 e 57 da Lei no 8.981/95, aplica-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.

Entendo que os juros de mora visam recompor a lesão verificada no patrimônio do credor em razão da demora do devedor. Representam uma penalidade imposta ao devedor por retardar o adimplemento e têm natureza indenizatória autônoma, independentemente do caráter da prestação principal. Destarte, não se equiparam aos lucros cessantes. Em realidade, o pressuposto do pagamento é o dano que deve ser recuperado, de forma que não é gerada riqueza nova, na medida em que, em primeiro lugar, houve um prejuízo e, só depois, um crédito. A indenização é paga somente para recompor a perda havida. Tanto é assim que o Código Civil trouxe em seu artigo 404 a seguinte redação:

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.

Do mesmo modo, a correção monetária não pressupõe acréscimo patrimonial, pois é mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda, que visa tão somente preservar o poder aquisitivo original. Nesse sentido é a afirmação da Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido no julgamento do Recurso Especial n.o 1.768.060/RS, verbis:

É cediço que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" (Corte Especial, REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, j. 1o.09.2010, DJe 30.09.2010). De fato, em meu sentir, a correção monetária é instituto inteiramente emancipado da mora, consubstanciando, a rigor, desdobramento do princípio constitucional da proteção à propriedade, porquanto correlacionado com a preservação do valor do dinheiro (ou do crédito) frente à depreciação inflacionária, motivo pelo qual deve incidir, no caso, desde a data do protocolo do pedido administrativo de ressarcimento. [destaquei].

A questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.063.187 (tema 962), representativo da controvérsia, que firmou entendimento de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, verbis (grifos nossos):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.

2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.

3. Os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.

4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.

5. Recurso extraordinário não provido.

(Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.09.2021).

Na data de 22/04/2022 foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1063187 (divulgado no DJE no 86, de 04/05/2022), momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos do julgado, de modo que assim restou concluído, in verbis:

O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022.

No caso dos autos, a impetração do mandado de segurança ocorreu em 24/09/2021, motivo pelo qual a impetrante faz jus à declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente tão somente a partir de 30/09/2021, da forma como estabelecido pelo STF na modulação de efeitos da decisão relativa ao tema 962, observadas as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei no 11.457/2007.

A sentença proferida deve ser, portanto, confirmada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FORMA DE RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança para: a) afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC decorrentes de restituições ou compensações de indébito tributário reconhecidos judicialmente, pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, devendo a autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição ao nome da impetrante em relação a tais valores; b) declarar o direito de a impetrante proceder à compensação (Súmula 461 do STJ) dos valores indevidamente recolhidos sob esses títulos a partir de 30/09/2021, com os tributos eventualmente devidos, nos termos da legislação de regência e observando-se as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/2007, quando transitada em julgado a presente sentença, corrigidos os valores a compensar pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação da via eleita e a possibilidade de se obter o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros e correção monetária, de forma a evitar que a impetrante seja compelida a recolher os tributos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A via eleita é adequada, na medida em que não se trata de mandado de segurança impetrado para impugnação de lei em tese. O provimento jurisdicional pretendido, que diz respeito à obtenção do afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros e correção monetária, é apto para corrigir situação adversa que ameaça a impetrante com a possibilidade de ter de recolher os tributos indevidamente. A necessidade de se socorrer do Judiciário para obter provimento capaz de assegurar um direito subjetivo caracteriza interesse de agir.

4. O pagamento de montante que não seja produto do capital ou do trabalho ou que não implique acréscimo patrimonial afasta a incidência do imposto de renda e, por esse fundamento, não deve ser cobrado o tributo sobre as indenizações que visam a recompor a perda patrimonial. No tocante à tributação da CSLL, prevista nos artigos 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, 2o da Lei no 7.689/88 e 57 da Lei no 8.981/95, aplica-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.

5. Juros de mora visam recompor a lesão verificada no patrimônio do credor em razão da demora do devedor. Representam uma penalidade imposta ao devedor por retardar o adimplemento e têm natureza indenizatória autônoma, independentemente do caráter da prestação principal.

6. A correção monetária não pressupõe acréscimo patrimonial, pois é mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda, que visa tão somente preservar o poder aquisitivo original.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.063.187 (tema 962), representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

8. No caso dos autos, a impetração do mandado de segurança ocorreu em 24/09/2021, motivo pelo qual a impetrante faz jus à declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente tão somente a partir de 30/09/2021, da forma como estabelecido pelo STF na modulação de efeitos da decisão relativa ao tema 962, observadas as limitações impostas pelo artigo 26-A da Lei no 11.457/2007.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (tema 962 do STF).

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal; artigo 43 do Código Tributário Nacional; artigo 2o da Lei no 7.689/88; artigo 57 da Lei no 8.981/95; artigo 404 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: (STJ. Recurso Especial n.o 1.768.060/RS. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 12.02.2020) / (STF. Recurso Extraordinário no 1.063.187. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 27.09.2021).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão